Tribunal: CARF
Processo: 10880.952879/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952879/2013-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.255 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora, a par dos documentos já existentes
nos autos, tome as seguintes providências: (i) confirme ou não a entrega das DCTFs abrangendo
os períodos de apuração dos débitos informados na compensação, (ii) informe a data da
apresentação das referidas declarações, sejam elas originais e/ou retificadoras, (iii) informe se os
débitos declarados no PER/DComp deste processo encontram-se declarados nas mesmas DCTFs,
(iv) junte aos presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos de apuração e
aos mesmos débitos confessados na declaração de compensação, sejam elas originais ou
retificadoras, canceladas ou ativas, (v) informe, em despacho próprio, as datas a partir das quais
os débitos informados na declaração de compensação vieram a ser confessados pelo contribuinte
pela primeira vez, ainda que em DCTF já cancelada ou retificada e (vi) cientifique o contribuinte
dos resultados da diligência, concedendo-lhe prazo para se manifestar, após o quê os autos
deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento. Vencidos os conselheiros Márcio
Robson Costa (relator) e Carlos Delson Santiago, que se manifestaram contrários à realização da
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952879/2013-95
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente em exercício),
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 110 a 121) apresentada em 11 de
dezembro de 2013 contra o despacho decisório de no 067707422 (e-fl. 102), de 04 de
novembro de 2013, cientificado em 11 de novembro de 2013, que não homologou
parcialmente ou totalmente compensações com créditos de IPI do 4o trimestre de 2011,
relativamente a declarações de compensação apresentadas em 27 de fevereiro e 04 de
março de 2013.
De acordo com o despacho decisório (e-fls. 105 a 109) foi apurado o seguinte:
Per/Dcomp: 32954.69549.310112.1.1.01-3181
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 3.940.567,30
- Valor do crédito reconhecido: R$ 3.940.567,30
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
27148.77669.270213.1.7.01-9747
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
33310.16280.040313.1.3.01-2506
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
32954.69549.310112.1.1.01-3181
Os demonstrativos de e-fls. 107 a 109 dão conta de que a Interessada inclui nas
compensações débitos com vencimento anterior à data da transmissão da declaração de
compensação, implicando a incidência de multa e juros de mora.
Os débitos compensados em datas posteriores às de seu vencimento foram incluídos em
todas as declarações de compensação transmitidas em 27 de fevereiro.
A incidência de multa e de juros de mora reduziu o montante de créditos, de forma
que a última declaração de compensação transmitida em 27 de fevereiro
(27148.77669.270213.1.7.01-9747) foi parcialmente homologada e a declaração de
compensação transmitida em 04 de março de 2013 (33310.16280.040313.1.3.01-2506)
foi totalmente não homologada.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou a aplicação da denúncia
espontânea ao caso, analisando as disposições do art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional - CTN).
Mencionou decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão e esclareceu, ao
final, o seguinte:
Cabe destacar que ao caso em questão é perfeitamente aplicável o entendimento já
consagrado pelos tribunais superiores, inclusive através de súmula. Isto porque, o
tributo vencido em 20/01/2011, foi objeto de quitação através do PERDCOMP
31319.97252.290212.1.3.01-5990
(retificadora
26323.08943.270213.1.7.01-0403),
enviada em 29/02/12, tendo sido declarado na DCTF de 01/03/2012 (referente ao
código de tributo 0588) e 29/02/2012 (referente ao código de tributo 1708). Portanto,
quando da declaração dos tributos, através de DCTF, estes já haviam sido quitados por
meio das Perdcomps mencionadas. Tem-se, assim, não um mero pagamento em atraso,
mas a típica aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
SALDO CREDOR DO IPI. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS EM ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
"A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda
depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado
seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138 do CTN". (STJ, 1a Turma AgRg no AREsp n. 174.514/CE; 2a Turma, AgRg no
REsp n. 1.461.757/RS).
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls 159 a 174,
requerendo a reforma do julgado.
É o relatório.
VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de pedidos de compensações que foram homologadas
parcialmente ou não homologadas por ausência de crédito suficiente, sendo certo que a razão
pela insuficiência de crédito se deu pela transmissão do pedido de compensação após o
vencimento dos débitos, incidindo assim multa de mora que não haviam sido consideradas pelo
contribuinte.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

O Recurso Voluntário que ora se julga tem como fundamento de defesa o instituto
da denúncia espontânea, assim alega o recorrente:

(...)

Como se vê, o recorrente reconhece que o débito foi declarado em compensação
após o seu vencimento, que ocorreu em 20/01/2012, e discorda da incidência de multa de mora
por entender que a ausência de procedimento de cobrança por parte da fiscalização, bem como a
declaração da compensação, transmitidas em 29/02/2012, induz a denúncia espontânea prevista
no artigo 138 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Entendo ser descabida as alegações recursais, posto que a literalidade do artigo
138 do CTN revela que a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea ocorre com o
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, modalidade diversa da compensação. Evidente
que a multa de mora deve ser incluída pelo devedor que pagou ou compensou o débito a
destempo.
A ausência de inclusão da multa de mora por si só já é motivo para a não
homologação das compensações, contudo, ressalto ainda que o pagamento é modalidade de
extinção diversa da compensação e caso o legislador quisesse equiparar as duas modalidades,
teria ele incluído na redação do artigo 138 a expressão “do pagamento e da compensação do
tributo devido e dos juros de mora”, o que não ocorreu, sendo a literalidade da lei apenas o
“pagamento” no sentido estrito.
Outra razão para não equiparação do pagamento à compensação é a forma de
processamento das duas operações, enquanto o pagamento extingue o débito imediatamente, a
compensação esta sujeita a confirmação que demanda uma apuração, ou seja, a compensação
sempre estará sujeita a condição resolutória, podendo ser homologada ou não e assim a extinção
do débito não ocorre de maneira automática.
A partir deste breve contexto, ciente da controvérsia que cerca a matéria, sigo me
pronunciando a respeito dos REsp n.o 962.379, do REsp no 114.902-2, cito acórdãos proferidos
de minha relatoria, bem como acórdãos da CSRF que subsidiam o meu voto pela negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Conforme bem observado pelo julgador a quo a Súmula 360 do STJ refere-se
apenas aos casos em que há pagamento pois assim dispõe:
"O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo".
Nesse passo, observo que em que pese a decisão do REsp n.o 962.379 – RS
julgado em 22.10.2008, citado inclusive no REsp no 114.902-21, com vênias, utilizado de forma

1 O STJ, no julgamento do REsp 114.902-2, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, tratou da denúncia espontânea da seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

transversa, ambos em sede de Recurso Repetitivo, mencionados na manifestação de
inconformidade da ora recorrente, tenha decidido pela não aplicação da denúncia espontânea em
casos que a declaração tenha ocorrido antes do pagamento, não se pode concluir que a contrário
sensu configura-se a denúncia espontânea nos casos em que a compensação ocorreu antes da
DCTF, isto porque literalmente a extinção ora pretendida no REsp se deu através de DARFs
pagos e não por vias compensatória.
Para melhor explicar, cabe a leitura da ementa do voto do REsp. n.o 962.379 –
RS, bem como enxerto (item 5 do voto do relator) que elucida o que pretendo esclarecer. Veja-
se:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou
de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido. 2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
O item 5 do voto do relator que assim dispõe:
5. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que (a) "controverte-se nos autos
acerca da incidência da multa moratória nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, informados em DCTF e recolhidos com atraso pelo sujeito passivo" (fl.
97, verso) e (b) "no caso dos autos, extrai-se da análise das guias DARFs acostadas às
fls. 33-37, que a autora efetuou os recolhimentos com atraso, sendo devida a multa
moratória" (fl. 99). Sendo assim, por estar perfeitamente adequado à jurisprudência
desta Seção, o acórdão deve ser mantido.
Observa-se que o referido REsp no. 962.379 não se aplica ao presente caso, por
ausência de similitude fática, visto que se trata de denúncia espontânea pelo pagamento (DARFs
acostadas) e não por compensação sob condição resolutória da ulterior homologação
Logo, extrai-se que mesmo o entendimento jurisprudencial acima citado, não
consolidou entendimento acerca da possibilidade de aplicação da denúncia espontânea em casos
que se pretende extinguir o débito por compensação tributária.
Diante do exposto entendo que a denúncia espontânea não se aplica ao presente
caso, sendo devida a incidência de multa de mora que resultou na insuficiência de créditos e
nesse mesmo sentido, já tendo me posicionado em outros acórdãos de minha relatoria (3003-
000.674; 3003-000.833; 3003-000.842) no que se refere a distinção entre pagamento e
compensação como modalidade de extinção de crédito tributário, e a possibilidade de aplicação

vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

da multa de mora, cito o Acórdão 9303-011.031 da CSRF / 3a Turma que em suas razões de
decidir adota o acórdão 9303-009.273, em sessão realizada em 08/12/2020, de relatoria do ilustre
Conselheiro Relator Dr. Rodrigo da Costa Pôssas, no qual trago a ementa, bem como alguns
destaques:
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o,
do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente
por força de decisão judicial) , cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.
Nessa toada, trago entendimento da CSRF / 1a Turma, no Acordão n.o 9101-
005.570, em sessão realizada em 09/08/2021, de relatoria da Conselheira Andréa Duek
Simantob, vejamos:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
(...)
Alguém ainda poderia invocar o parágrafo único do art. 156 do CTN para dizer que é lei
ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I o pagamento;
II a compensação;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Concebe-se irregularidade sobre o que foi efetivamente recolhido aos cofres públicos ??
Por óbvio que não, e se a lei assim dispusesse, seria frontalmente contrária ao prescrito
no § 3o do art. 150 do CTN, que determina que o pagamento sempre será “abatido” do
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

valor devido (o que poderia haver é a constatação de que o pagamento foi indevido ou a
maior, o que gera, “independentemente de prévio protesto”, o direito à restituição desta
parcela, conforme art. 165, também do CTN).
Já no que tange à compensação, o caput do art. 170 claramente abre esta possibilidade,
pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o pagamento,
naturalmente, é sempre líquido e certo).
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Voto Vencedor.
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
A solução da presente lide administrativa fiscal está na definição da aplicabilidade
da denúncia espontânea para exclusão do valor correspondente à multa de mora.
Para tanto, ausentes dos autos até a data do presente julgamento, as datas e as
DCTFs dos débitos precisam ser verificadas em diligência, de modo que seja possível concluir se
foram apresentadas anteriormente ou posteriormente ao despacho decisório, nos mesmos moldes
de alguns precedentes desta turma de julgamento e dos precedentes dos tribunais judiciais.
Esta turma já decidiu, por unanimidade de votos, no acórdão no 3201-006.991
(relator Hélcio Lafetá Reis), pela aplicação da denúncia espontânea em relação a débito extinto
por compensação:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Consoante o Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática prevista no art. 543-C da Lei no
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

5.869/1973 (Código de Processo Civil anterior), devem ser reproduzidas pelos
conselheiros nos julgamentos do Colegiado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à apresentação de
declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a qualquer procedimento
de fiscalização relacionado ao fato sob exame.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento definitivo submetido ao rito do art.
543-C do anterior Código de Processo Civil (recursos repetitivos), de observância
obrigatória pelos conselheiros do CARF, já decidiu pela não aplicação da denúncia
espontânea aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação previamente
declarados (REsp 114.902-2),
decisão essa cujo teor consta da súmula 360/STJ.
Nesse julgamento, o STJ deixou claro que o afastamento da denúncia espontânea (art.
138 do CTN) somente se dá quando o tributo, sujeito ao lançamento por homologação,
tiver sido recolhido em atraso, mas após a apresentação de declaração com efeito de
confissão de dívida.
Eis o teor da ementa da decisão do STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente 2. Deveras, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 1149022,
DJ 24/06/2010 – g.n.).
Verifica-se dos excertos supra que, para se afastar a denúncia espontânea prevista no
art. 138 do CTN, há necessidade de que o tributo tenha sido pago em atraso após a sua
declaração com efeito de confissão de dívida.
Eis a dicção do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”

No julgamento do acórdão 3201-004.475, de relatoria do nobre conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, a decisão foi a mesma:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.”

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

No julgamento que foi convertido em diligência, consubstanciado na Resolução
n.o 3201-002.853, por estarem ausentes nos autos as informações necessárias para a aplicação do
entendimento firmado nos precedentes esta turma determinou as seguintes providências:

“Resolução Número: 3201-002.853
Texto da Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, converter o julgamento do Recurso em diligência, para que a
Unidade Preparadora, tome as seguintes providências: 1. Confirme ou não a entrega das
DCTFs abrangendo os períodos de apuração de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e
agosto de 2003 e janeiro de 2004; 2. Informe a data da apresentação das referidas
declarações, sejam elas originais e/ou retificadoras; 3. Informe se os débitos declarados
na PER/DComp deste processo encontram-se declarados nas mesmas DCTFs; e 4. Junte
aos presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos de apuração e
aos mesmos débitos confessados na declaração de compensação.”

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, vota-se para que o julgamento seja convertido em
DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências:
(i) confirme ou não a entrega das DCTFs abrangendo os períodos de apuração dos
débitos informados na compensação;
(ii) informe a data da apresentação das referidas declarações, sejam elas originais
e/ou retificadoras;
(iii) informe se os débitos declarados no PER/DComp deste processo encontram-
se declarados nas mesmas DCTFs;
(iv) junte aos presentes autos as folhas das DCTFs relativas aos mesmos períodos
de apuração e aos mesmos débitos confessados na declaração de compensação, sejam elas
originais ou retificadoras, canceladas ou ativas;
(v) informe, em despacho próprio, as datas a partir das quais os débitos
informados na declaração de compensação vieram a ser confessados pelo contribuinte pela
primeira vez, ainda que em DCTF já cancelada ou retificada;
(vi) cientifique o contribuinte dos resultados da diligência, concedendo-lhe prazo
para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.
Após cumprida a diligência, os autos devem retornar para julgamento.
Voto proferido.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.255 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952879/2013-95

(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital